Tribunal: TJDFT
Processo: 0706994-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS. ENVIO EXTEMPORÂNEO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. .
1. Se o contribuinte efetivamente emitiu as notas fiscais e recolheu o ICMS devido no momento oportuno, não se pode desconsiderar esse fato e impor a ele novo recolhimento de tributo já pago, unicamente em razão da existência de norma instrumental que desconsidera a possibilidade de aproveitamento do crédito na hipótese de envio extemporâneo dos livros fiscais eletrônicos, sob pena de violação ao princípio da não-cumulatividade, da verdade real da razoabilidade, da proporcionalidade e da preservação da empresa, devendo ser mantida apenas a multa pelo descumprimento da obrigação acessória de enviar esses livros a tempo e modo.
2. A aplicação do princípio da sucumbência, extraído do art. 85, caput, do CPC/15, não é absoluta e nem sempre é capaz de solucionar, com justiça, a questão relativa à fixação das despesas e dos honorários devidos pelas partes. Socorre-se a jurisprudência, nessas hipóteses, do princípio da causalidade, de forma a imputar àquele sujeito do processo que deu causa ao ajuizamento da ação a responsabilidade pela verba decorrente da sucumbência, ainda que este tenha saído vencedor da demanda. Precedente do C. STJ.
3. Apelação conhecida e provida.